Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754482-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA, FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA, NEY MARQUES MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flávio Silva Alves, Elida de Fátima Siqueira, Flávia Almeida Figueiredo Moreira e Ney Marques Moreira em face da r. decisão (ID 54675583) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido por Banco de Brasília S.A. em desfavor dos Agravantes, não conheceu da objeção de pré-executividade apresentada por Elida de Fátima Siqueira - por ausência de procuração com poderes de representação nos autos -, rejeitando-a quanto aos demais Recorrentes, e acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros apresentada por Ney Marque Moreira, “para liberar ao devedor 80% (oitenta por cento) do valor constrito (R$ 8.776,18)”. Defendem, em resumo, a existência de excesso no valor perseguido, com a cobrança de juros abusivos previstos no título exequendo. Sustentam a impenhorabilidade do montante constrito na conta bancária do devedor Ney Marques Moreira, haja vista se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança. Alegam que a ausência de procuração nos autos é vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a regularização do defeito, o que não ocorreu na hipótese. Ainda assim, afirmam que o competente instrumento foi apresentado posteriormente, razão pela qual deve ser conhecida a exceção apresentada em nome de Elida de Fátima Siqueira. Requerem sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Registre-se o conhecimento apenas parcial do recurso. Analisadas as razões recursais, quanto ao suposto excesso de execução, verifica-se que os Agravantes deixaram de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida relativo ao não cabimento da irresignação em sede de exceção de pré-executividade, a qual deveria ter sido aventada em embargos à execução. Tampouco teceram qualquer consideração a respeito da ausência de exibição de planilha ou cálculos que pudessem corroborar a alegação de abusividade das cláusulas pactuadas, argumento também utilizado pelo d. magistrado a quo para afastar a insurgência. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Nesse contexto, verifica-se que os aludidos argumentos lançados no Agravo estão dissociados dos fundamentos da r. decisão recorrida. Logo, resta evidenciada a violação ao mencionado princípio, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, não conheço do Agravo de instrumento nesse ponto. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Relativamente à alegada impenhorabilidade do montante constrito na conta bancária do devedor Ney Marques Moreira, malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada, quanto ao tema, à preclusão. Quanto ao não conhecimento da exceção de pré-executividade em relação a Elida de Fátima Siqueira, em razão da falta de procuração outorgada a advogado, de fato, trata-se de defeito sanável, passível de correção. Nos termos do art. 321 do CPC/15, a irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação, o que, inclusive, ocorreu posteriormente, com a apresentação do instrumento de mandato (ID 180802363, na origem). Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PORTADOR. INDICAÇÃO DO CREDOR. OMISSÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação, nos termos do art. 321 do CPC/15. 2. O saneamento do processo efetiva-se com a apresentação de nova procuração em que consta como outorgante a pessoa jurídica representada por um dos sócios. 3. A nota promissória emitida sem indicação do credor possui liquidez, salvo se houver comprovação de abuso no preenchimento. 4. A posse do título e o ingresso na justiça para cobrança, qualificam o requerente como credor do título que aparelha a ação monitória. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1276287, 07136365620198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Entretanto, no caso vertente, não se vislumbra a presença de prejuízo concreto para a Recorrente, a justificar nova apreciação pelo d. Juízo a quo da insurgência, uma vez que os argumentos da exceção de pré-executividade foram apresentados em petição única, em nome de todos os ora Agravantes (ID 161836224, na origem), e foram devidamente analisados no decisum agravado, o qual os refutou nos seguintes termos: “I - Da objeção de não executividade (ID 161836224) Flávio Silva Alves, Élida de Fátima Siqueira, Flávia Almeida Figueiredo Moreira e Ney Marques Moreira apresentaram objeção de pré-executividade (ID 161836224). Sustentam inexistir documento comprobatório da dívida, sendo o título ilíquido. Quanto aos encargos de inadimplência, alegam abusividade das cláusulas que os previram, o que impossibilitou o adimplemento da obrigação (mora do credor). Requerem o afastamento dos encargos moratórios (multa contratual e juros moratórios), bem como vindicam a concessão de efeito suspensivo (ID 161836224). O exequente aduz que a cédula de crédito bancário é instrumento apto à execução e representa obrigação certa, líquida e exigível. Diz que a cédula de crédito bancário foi trazida aos autos com a inicial (ID149255673), juntamente com a planilha atualizada do débito em execução. Aponta que não foram juntados os cálculos que os executados entendem devidos e que essa matéria deve ser aduzida em embargos à execução. (ID 176168112). É o breve relatório. Decido. A executada Élida de Fátima Siqueira não acostou aos autos procuração com poderes para representá-la no autos, de modo que sua objeção não ultrapassa os lindes do conhecimento. Quanto às demais impugnações, convém frisar que a cédula de crédito bancário (ID 149255673) é suficiente para secundar a propositura da demanda executiva, uma vez que sua natureza de título executivo extrajudicial é reconhecida pelo art. 28 da lei 10.931/2004, o que está em harmonia com a regra do art. 784, inc. XII, do CPC. A propósito, assim reza o art. 28 da Lei 10.931/04: "Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente". A planilha de cálculo foi juntada, ID 149255674, da qual consta a evolução do débito, bem como os consectários incidentes. Nesse contexto, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial hábil para a cobrança da dívida em execução, que se contrapõe ao argumento de ausência de documento comprobatório da dívida içado pelos executados. Inclusive se vê do título de crédito acostado com a inicial, que nele foram estipuladas as taxas de juros mensal, anual, a forma de pagamento e o custo efetivo total em planilha ao final da cédula, assinada pelos ora executados. Apesar de se insurgirem contra os encargos da inadimplência e alegarem que a abusividade das cláusulas, os impugnantes não exibiram nenhuma planilha ou cálculos para corroborar esses argumentos. Ademais, a alegação de excesso de execução é matéria objeto de embargos à execução, cabendo ao devedor declarar o valor que entende correto, com as exibição do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Por isso, essa pretensão não encontra passagem nessa via estreita, sendo oponível apenas na via dos embargos à execução. Por fim, não há cabimento no pedido de suspensão da execução, em face do indeferimento da objeção, além da ausência de segurança do juízo (...)” (ID 54675583). Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator